Tribunal: TJES
Processo: 0005722-46.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005722-46.2020.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RICHARD CRISTIANO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005722-46.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: RICHARD CRISTIANO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

RICHARD CRISTIANO DE OLIVEIRA
,

contra a decisão

oriunda da
6
ª
V
ara
Criminal
da Comarca de
Vitória
, que denegou a ordem de Habeas Corpus para trancar o Inquérito Policial 029/20 (Expediente de n° 19 – SIPANET n° 14-3651/2019 – Ref. BU ́s N° 41073927, 41074667 E 41074842).

Extrai-se da inicial
, em síntese,
tratar-se de expediente n° 19 – SIPANET n° 14-3651-2019, referente aos Boletins Unificados n° 41073927, 41074667 e 41074842.

Segundo consta, o paciente e seu irmão, no dia 06/12/2019, estavam aguardando um funcionário da imobiliária em frente ao edifício San Diego, com finalidade de visitar um apartamento que pretendiam alugar.

Todavia,
enquanto aguardavam, chegaram 02 (duas) equipes
d
e policiais, totalizando 07 (sete) policiais civis e militares,
que prosseguiram com revista pessoal e no carro do recorrente e seu irmão
.

A inicial de impetração aduz que o Investigador de Policial Civil Marcos Eduardo Gomes foi o responsável por acionar as equipes policiais, sob a justificativa de que ao observar a presença do paciente e seu irmão, o investigador se sentiu intimidado e acreditava que a presença dos dois seria em razão de alguma emboscada contra o mesmo.

Por fim, ainda narra e inicial que, após
a revista, os policiais se encaminharam até a residência dos irmãos e, após a entrada ter sido franqueada por Jessica Reis e Silva, namorada do paciente, diversos documentos e objetos foram apreendidos.

Nas
razões
recursais
,
a defesa
pretende, em suma,
o trancamento do inquérito policial e a nulidade de todos os atos subsequentes
.

Pois bem.

Conforme orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal
ou inquérito policial
por ausência de justa causa só se
mostra viável
quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade,
senão vejamos:

1. O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (AgRg no RHC n. 135.135/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/4/2021). [...
]
5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Na hipótese em julgamento, o recorrente afirma inexistir justa causa para prosseguimento do Inquérito Policial, porquanto
“
não havia fundada suspeita, tão pouco situação flagrancial e/ou autorização ou mandado judicial para busca e apreensão dos objetos ilegalmente apreendidos”.

No entanto, verifico que
as

circunstâncias
acima apontadas
não restaram demonstrad
a
s na
presente
impetração
.
Explico.

Apesar de todo
o contexto
relatado pela douta defesa,
observo que
realizada a revista no veículo
de Richard e seu irmão
, foram encontrados d
uas carteiras de identidade, uma do Estado da Bahia e outra do Estado do Rio de Janeiro, que após periciadas foram classificadas como falsas,

além de
cédulas de R$20,00 (vinte reais)

também
identificadas como falsas.

Neste aspecto, entendo que os indícios são aptos a justificar a
continuidade da
investigação.
Os dados trazidos nos autos, em meu sentir, mostram-se suficientes para que seja
dado prosseguimento ao inquérito policial
, não havendo que se falar, ao menos com base na profundidade probatória da atual fase processual, em ausência de justa causa.

P
or relevante, registro que para a instauração de inquérito policial não há necessidade de comprovação inequívoca de autoria e materialidade delitiva, as quais serão apuradas no decorrer do procedimento investigativo.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
preservando integralmente a decisão impugnada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005722-46.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: RICHARD CRISTIANO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–

DECISÃO QUE DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Conforme orientação
pacífica jurisprudencial
,
o trancamento de ação penal por ausência de justa causa só se
mostra viável
quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

2.
Os dados trazidos nos autos

mostram-se suficientes para que seja
dado prosseguimento ao inquérito policial
, não havendo que se falar,
ao menos com base na profundidade probatória da atual fase processual,
em ausência de justa causa.

3.
Recurso conhecido e
não
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.